Tribunal: TJMT
Processo: 0002335-69.2015.8.11.0006
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002335-69.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Competência do Órgão Fiscalizador]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– DESCARTE DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE – LABORATÓRIO VINCULADO AO ESTADO DE MATO GROSSO – ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
(PGRSS
) -

RESOLUÇÃO DO CONAMA No 358/2005 – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO DEMONSTRADA – RISCOS DE DANO À COLETIVIDADE E À SAÚDE PÚBLICA

- AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Poder Público incumbe adotar as medidas necessárias a elaboração e execução de Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços da Saúde, nos termos da resolução do CONAMA, já que a atividade que desenvolve em estabelecimento a ele vinculado oferece risco a saúde e a segurança da sociedade.

“Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes quando o Judiciário determina ao Estado a adoção de medidas destinadas à proteção ambiental e à salvaguarda da saúde pública, em respeito aos direitos fundamentais (...).” (TJ/MT, N.U 1000155-67.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO)

Recurso

conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Ma.Ma. Dra. Josiane Carla Riberio Viana Quinto,
na Ação Civil Pública, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que condenou o ente estatal adotar providências necessárias à obtenção pelo Laboratório de Fronteira de Cáceres de Plano de Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde (id 69590945/95).

Certidão consigna que a sentença transitou em julgado (id 69590996, pág. 3). A Fazenda Pública Estadual, em petição, impugnou pelo fato da intimação não ter ocorrido na forma estabelecida no artigo 183, § 1o, do CPC. (id 69591452), o que foi acolhido pelo juízo singular (id 69591453).

Após devidamente instada, a Fazenda Pública Estadual recorre sob o argumento de que a condenação implica em ofensa ao princípio da separação dos poderes, já que a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas ocorre apenas excepcionalmente em hipótese de omissão estatal que viole direito fundamental, nos parâmetros ditados no RE 592.581/RS, repercussão geral, STF, o que não ocorreu no caso posto.

Insiste que comprovou a ausência de conduta omissiva governamental por ter criado o
“Grupo de Trabalho para elaboração do PGRSS em 27/05/2015(fls. 38/39) e que o descarte de resíduos de potencial contaminante do Laboratório Fronteira de Cáceres estava sendo realizado de modo seguro, por serem “autoclavados à 127°C por 30 minutos, conforme POP1.1001 - ROT2 —Rotina para Descontaminação Prévia dos Materiais de Laboratório Não Reaproveitáveis [Anexo], na própria unidade. Após descontaminação o descarte é feito junto a Unidade de Saúde próxima e coletado pelo serviço de coleta municipal.”

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (
id 69591455)
.

O apelado contrarrazoou rechaçando as alegações aventadas na pretensão recursal (id 6951457).

A Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pelo desprovimento do recurso (id 88959465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Ma.Ma. Dra. Josiane Carla Riberio Viana Quinto,
na Ação Civil Pública, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que condenou o ente estatal adotar providências necessárias à obtenção pelo Laboratório de Fronteira de Cáceres de Plano de Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde (ids. 69590945/95).

Pretende a Fazenda Pública Estadual a reforma da sentença sob o argumento de que a obrigação imposta implica em ofensa ao princípio da separação dos poderes, já que a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas somente ocorre excepcionalmente em hipótese de omissão estatal que viole direito fundamental, nos parâmetros ditados no RE 592.581/RS, repercussão geral, STF, o que não ocorreu no caso posto.

Insiste que comprovou a ausência de conduta omissiva governamental pelo fato de levar a efeito a criação de
“Grupo de Trabalho para elaboração do PGRSS em 27/05/2015(fls. 38/39) e que o descarte de resíduos de potencial contaminante do Laboratório Fronteira de Cáceres estava sendo realizado de modo seguro, por serem “autoclavados à 127°C por 30 minutos, conforme POP1.1001 - ROT2 —Rotina para Descontaminação Prévia dos Materiais de Laboratório Não Reaproveitáveis [Anexo], na própria unidade. Após descontaminação o descarte é feito junto a Unidade de Saúde próxima e coletado pelo serviço de coleta municipal.”
(
id 69591455).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se compete ou não ao Estado de Mato Grosso adotar as medidas necessárias à elaboração e execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde

(PGRSS) do Laboratório Fronteira de Cáceres, vinculado ao ente estatal, para correta destinação do descarte de material contaminado, que é nocivo à saúde e segurança da coletividade e ao meio ambiente, por não atender a legislação que rege à matéria.

A Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público deste Estado, objetiva que o Estado de Mato Grosso providencie Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS) para o Laboratório de Fronteira do município de Cáceres, pelo fato de descartar detritos contaminados de maneira irregular, dando causa a graves danos ambientais (id 69590968/69).

A demanda foi subsidiada pelo Inquérito Civil Público no 38/2008, que apurou se o município de Cáceres possuía gestão correta para descarte de resíduos das unidades de saúde, cuja conclusão foi que todos os estabelecimentos investigados providenciaram o PGRSS ou viabilizaram assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta, com exceção do Laboratório de Fronteira do município de Cáceres (id 6959070/71).

O conjunto probatório revela, notadamente o Ofício no 0132/CVSAN/SVS/SES/MT
e o
Inquérito Civil Público no 38/2008, que o Laboratório de Fronteira do município de Cáceres, subordinado a órgão estadual,
in casu
, ao MT Laboratório, faz descarte de detritos hospitalares (material contaminado) de forma que não atende à legislação que rege a matéria, com potencial danos ao meio ambiente (ids. 6959070, págs. 4, 5 e 6 e 6959071, pág. 4).

A prova demonstra, ainda, que o citado laboratório, mesmo após notificado pelo órgão ambiental competente, não providenciou o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços da Saúde (PGRSS) e nem o alvará sanitário.

De fato, dentro desse contexto fático-probatório, mostra-se irregular a situação do referido laboratório, de responsabilidade do ente estatal, quanto à destinação dos respectivos resíduos, que são nocivos a saúde humana e agressivo ao meio ambiente, o que impõe gerenciamento do descarte.

A inércia do ente estatal
no sentido de não providenciar o Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde do Laboratório de Fronteira de Cáceres e demais medidas para melhor descarte de seus resíduos pode evoluir para lesões irreparáveis ao meio ambiente.

A Constituição Federal assegura a todos, pertencentes as presentes e futuras gerações, a existência digna por meio da defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservação, a restauração e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida. Veja:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Em complemento, ante a nocividade dessa espécie de detritos, o
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA editou resoluções que disciplinam o tratamento dessa espécie de resíduo, dentre elas a Resolução 358/2005 que prevê taxativamente os requisitos da elaboração de Plano de Gerenciamento de Serviços de Saúde,
in verbis
:

“(...) Art. 4. Os geradores de resíduos de serviços de saúde constantes do art. 10 desta Resolução 154, em operação ou a serem implantados, devem elaborar e implantar 0 Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS.”

Comprovado o nexo causal entre o ilícito praticado - descumprimento da legislação (A resolução 358/2005) -

pelo demandado recorrente e o potencial dano ambiental, surge, objetivamente, o dever de promover as medidas necessárias para evitar maiores danos ambientais.

Cita-se excerto bem fundamentado da sentença sobre a responsabilidade do ente estatal pelo dano ambiental que causa os resíduos descartados pelo Laboratório de Fronteira de Cáceres em desacordo com a legislação ambiental:

“(...) Logo, restando comprovada a ocorrência do dano ambiental, necessária a responsabilização do Requerido, mormente quando prima-se pelo direito coletivo, objetivando-se a um meio ambiente saudável e equilibrado. Conforme se depreende dos autos, o Laboratório Fronteira de Cáceres não possui gestão correta para destinação de resíduos da unidade de saúde, cuja responsabilidade objetiva é do Estado de Mato Grosso. Verifico, ainda, que após notificações, todos os estabelecimentos haviam providenciado o PGRSS ou se comprometeram através da assinatura de TAC (termo de ajustamento de conduta), a fazê-lo, exceto o Laboratório de Fronteira do Cáceres.

Nesse sentido, importante frisar que o potencial poluidor dos resíduos sólidos resultados dos serviços de saúde, Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, editou diferentes Resolução disciplinando o tratamento desse tipo de resíduo. A resolução 358/2005 prevê taxativamente os requisitos da elaboração de Plano de Gerenciamento de Serviços de Saúde, vejamos:

Art. 4. Os geradores de resíduos de serviços de saúde constantes do art. 10 desta Resolução 154, em operação ou a serem implantados, devem elaborar e implantar 0 Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS.

(...)

Ademais, o PGRSS é uma questão de benefício a sociedade em que frisa a biossegurança, em que são utilizadas soluções ambientais para coleta/tratamento de resíduos a fim de que não ocorra a poluição da agua, solo, ar, etc.

Igualmente, o Estado de Mato Grosso é responsável por fiscalizar e requisitar todas as diligências penitentes para que o Laboratório de Fronteira de Cáceres, entidade vinculada ao Estado, providencie o respectivo plano (PG RS8) e cumpra todas as exigências da Resolução 358/2005. (...)”

O caso posto se trata de situação excepcional que autoriza a intervenção do Poder Judiciário, já que diante da omissão administrativa em conferir efetividade à legislação ambiental, se faz necessária para cessar a ocorrência de dano que esteja ou possa causar ao meio ambiente.

O dano decorrente de descarte incorreto de material hospitalar contaminado é incontroverso nos autos. Veja que inexiste alegação do recorrente nesse sentido, tampouco indícios probatórios capazes de desconstituí-lo.

Esclarecedor outro trecho da sentença recorrida quanto à possibilidade de intervenção do Judiciário na discussão posta:

“(...) Ressalte-se que o Estado de Mato Grosso não trouxe aos autos notícia de que tenha saneamento das irregularidades constatadas, não houve notícia nos autos do cumprimento integral das disposições levantadas pelo Ministério Público, que determinadas em sede liminar, por parte do ente requerido.

Nestes termos, a atuação do Poder Judiciário não se qualifica como uma intrusão indevida na esfera reservada aos demais Poderes da República, notadamente ao Poder Executivo.

E que dentre as atribuições reservadas ao Poder Judiciário inclui-se a imposição de fazer prevalecer a primazia da Constituição da República, que, em matéria de pleno acesso a políticas públicas, muitas vezes, é desrespeitada pelos administradores estatais, sob a alegação de conveniência e oportunidade administrativas e limitações orçamentarias.

Por conseguinte, verificada a inércia da Administração Pública e havendo a legitima provocação do Ministério Publico afigura-se plenamente cabível a intervenção do Judiciário para o escopo de compelir o Poder Público a implementar, de maneira eficaz, os serviços públicos que oferece.

Nesse sentido, a Jurisprudência entende: PROCESSO CIVIL. ADMINISTFIATIVO.AQAOCIVIL PUBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO AMBIENTAL. IMPLEMENTAÇÃO DE OBRA PUBLICA. USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS SOLIDOS. INGERENCIA DO PODER JUDICIARIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍP1O DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTENCIA. VIOLAÇAO AO ART. 333, I, DO CPC CARACTERIZADA.

1. Cinge-se a controvérsia dos autos a possibilidade do Ministério PL'1b|ico, em obrigação de fazer, por meio de ação civil publica, compelir o administrador a implementar obra publica, qual seja, usina de reciclagem de entulhos provenientes da construção civil, que estivesse causando danos ao meio ambiente. 2. Irretocável, a posição do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no sentido de que "0 Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Publica adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes" (AI 708667AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOL1, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012). (...) (STJ —REsp: 1367549 MG 2011/0132513—5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento 02/09/2014,T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014).”

A propósito, cita-se outros julgados sobre o assunto:

“REMECESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE IMPOR A ENTE MUNICIPAL A OBRIGAÇÃO DE SANAR IRREGULARIDADES DE SISTEMA DE DRENAGENS DE BAIRRO PREJUDICADO POR PROCESSOS EROSIVOS – POSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – RISCOS DE DANOS À COLETIVIDADE E À SAÚDE PÚBLICAS –SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes quando o Judiciário determina ao Estado a adoção de medidas destinadas à proteção ambiental e à salvaguarda da saúde pública, em respeito aos direitos fundamentais.” (N.U 1000155-67.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Divorciado da sustentação do apelante, a sentença recorrida vai ao encontro do posicionamento adotado no RE 592.581/RS do STF.

Logo, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022